Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA EM GRAU ACENTUADO. PROVA PERICIAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu à parte autora o benefício do passe livre no transporte público, com fundamento na Lei Distrital no 566/1993, reconhecendo a existência de deficiência física em grau acentuado e renda mensal inferior a três salários mínimos. A parte autora, portadora de artropatia de Charcot bilateral, neuropatia diabética, osteoartrose de joelhos e síndrome dolorosa regional complexa, teve seu pedido administrativo indeferido. A sentença foi parcialmente procedente ao reconhecer o direito ao passe livre, indeferindo, contudo, o direito a acompanhante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recurso interposto como “recurso inominado” em autos sob o rito comum, e (ii) saber se a enfermidade da autora, à luz da prova pericial, se enquadra como deficiência física nos termos da Lei Distrital no 566/1993, autorizando a concessão do benefício do passe livre.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O equívoco na denominação do recurso não configura erro grosseiro. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, sendo cabível o recebimento do recurso como apelação.
A perícia judicial confirmou a existência de deficiência física adquirida e permanente, com sequelas que dificultam os movimentos dos membros inferiores, em grau acentuado, nos termos do art. 1o, §1o, III, da Lei Distrital no 566/1993.
A renda da autora, inferior a três salários mínimos, foi devidamente comprovada, preenchendo os requisitos legais.
A alegação de que a patologia não consta em rol taxativo não prospera, pois a situação concreta se amolda à previsão legal, sendo desnecessária interpretação extensiva.
IV. DISPOSITIVO: Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos. Honorários majorados em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. A deficiência física adquirida, com sequela que dificulta os movimentos dos membros inferiores em grau acentuado, enquadra-se no art. 1o, §1o, III, da Lei Distrital no 566/1993. 2. A interposição de recurso com denominação incorreta (“recurso inominado”) não impede seu conhecimento, desde que preenchidos os requisitos legais e observados os princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito.”